Tribunal: STF
Processo: RE 1439326
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Recurso extraordinário. Equívoco na livre distribuição. Prevenção verificada. Incidência do artigo 69 do RISTF. Redistribuição determinada.



      1. O Ministro Nunes Marques submeteu a distribuição do presente recurso extraordinário à análise desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Observo que o presente apelo extremo foi, inicialmente, autuado como ARE 707.464 e distribuído ao ministro Gilmar Mendes (eDoc 31, fl. 54).



    Em face do exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, para que seja observado o disposto no art. 69, caput, do RISTF.”



      2.  A Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos: 



      “1. Em 13/09/2012, nos autos do ARE 707.464, no qual figuravam como partes Centro Transmontano de São Paulo (recorrente) e Espólio de Maria Aurélia Pereira Passos Henriques (recorrido), o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, em virtude da aplicação ao caso da sistemática da repercussão geral (ARE 652.492 e AI 791.292, Temas 123 e 339). 



      2. Em 25/05/2023, os autos foram reencaminhados ao STF, todavia, indevidamente receberam nova numeração, RE 1.439.326. Em 07/06/2023, os autos foram registrados à Presidência desta Corte que, em juízo prévio de admissibilidade, determinou a distribuição do feito nos termos regimentais (e-Doc. 43 – ID: b62c872f). 



      3. Em 09/06/2023, os autos foram livremente distribuídos ao Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF. 



      4. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que, por equívoco desta secretaria, o RE 1.439.326 foi registrado a Vossa Excelência e posteriormente distribuído, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a duplicidade recursal em relação ao ARE 707.464, mediante devolução dos autos à origem para reenvio no número adequado e remessa direta ao respectivo Relator...”



    3. É caso de redistribuição.



    4. Constatado o equívoco na livre distribuição do presente feito, e considerando a identidade de partes e de origem relacionadas ao ARE 707.464, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, a hipótese é de aplicação do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    5. Diante do exposto, à Secretaria de Gestão de Precedentes para redistribuição deste processo ao Min. Gilmar Mendes, por prevenção ao ARE 707.464. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente